Tribunal: TJDFT
Processo: 0741901-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ABATIMENTOS DA LEI N. 8.088/1990. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.
2. Documento apresentado pelo Banco relacionado a outra cédula de crédito rural e a outra demanda não se presta a infirmar a conclusão do perito de que não foram realizados abatimentos da Lei n. 8.088 na conta do liquidante.
4. Agravo de instrumento não provido.